Tribunal: STF
Processo: HC 94293
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA,
   QUE CONSTITUI NOVO TÍTULO DA PRISÃO. DECISÃO QUE JULGOU
   PREJUDICADO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO
   QUAL SE ALEGAVA EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO E AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR PARA A PREVENTIVA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA
   COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SURPEMO TRIBUNAL. ORDEM DENEGADA.
1.      A superveniência da sentença condenatória, que constitui
   novo título da prisão, prejudica a alegação de excesso de prazo
   da prisão e ausência de fundamentação cautelar válida para a
   prisão preventiva.
2.      Ordem denegada.